Tribunal: TJMT
Processo: 0004778-81.2017.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 0004778-81.2017.8.11.0051
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A
APELADA: CAMPAGNIN VENANCIO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS E FERTILIZANTES EIRELI – ME E OUTROS
Vistos etc.
Da análise dos autos, verifica-se que os apelados CAMPAGNIN VENANCIO COMERCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS E FERTILIZANTES EIRELI ME, ANA PAULA CAMPAGNIN VENANCIO e CREGIO DE QUEIROZ VENANCIO, interpuseram recurso de embargos de declaração no ID no 57620496, objetivando sanar suposta contradição que estaria maculando a r. sentença de ID no 57620494.
No entanto, o referido recurso não foi apreciado pela i. magistrada a quo, sendo os autos encaminhados a este Tribunal de Justiça para análise e julgamento do recurso de apelação de ID no 57620500.
Assim, chamo o feito à ordem, para que os autos sejam remetidos ao juízo de origem para apreciação dos embargos de declaração de ID no 57620496.
Após, deverá ser intimado o apelante BANCO BRADESCO S.A para a ratificação do apelo interposto no ID no 57620500 e, posteriormente, intimados os apelados CAMPAGNIN VENANCIO COMERCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS E FERTILIZANTES EIRELI ME, ANA PAULA CAMPAGNIN VENANCIO e CREGIO DE QUEIROZ VENANCIO a fim de apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de setembro de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora